Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733754-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE RAJAO FILHO IMPETRADO: CÂMARA CRIMINAL DO TJDFT, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado por JOSE RAJAO FILHO contra suposto ato ilegal da Câmara Criminal do TJDFT e do Governador do Distrito Federal. Para tanto, alega, em síntese, que o Governador do Distrito Federal ajuizou ação de "REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE" contra si de forma ilegal. Assevera, também, que a Câmara Criminal processou a referida ação de maneira ilegal. Pede, ao final, a liminar para suspender o julgamento do referido processo. No mérito, pugna a extinção deste, por ausência de condição de procedibilidade. É o breve relato. O mandado de segurança criminal é cabível contra decisão judicial, quando esta for teratológica e não for passível de confronto pela via recursal, porque não se presta a sucedâneo recursal. A autoridade coatora, por outro lado, deve ser aquela que, em tese, cometeu o ato ilegal impugnado, o que na espécie não está devidamente caracterizado, em relação a qualquer um dos indicados no polo passivo. Com essas considerações, determino que o impetrante promova a emenda da inicial para: 1- apontar de forma objetiva o ato judicial teratológico, bem como trazer aos autos a sua cópia, indicando corretamente a autoridade coatora; 2- instruir o writ com a integralidade da ação de "REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE". Determino, por conseguinte, nova juntada de petição inicial, com as alterações anteriormente requeridas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora